Tribunal: TJSP
Processo: 0051132-09.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de menor (artigo 33, 'caput', c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas, em relação ao fato que não envolveu menor de idade – Pleito subsidiário de redução das reprimendas – Revisão Criminal, fundada no inciso I

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de menor (artigo 33, 'caput', c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas, em relação ao fato que não envolveu menor de idade – Pleito subsidiário de redução das reprimendas – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000725829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0051132-09.2017.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é peticionário
RONIVALDO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação Julgada
improcedente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO E
FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 14061
Revisão Criminal no 0051132-09.2017.8.26.0000
Comarca: BARRETOS 1a Vara Criminal
Peticionário: RONIVALDO ALVES DA SILVA
Revisão criminal
Peticionário condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas, com envolvimento de menor (artigo
33, 'caput', c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06)
Pedido de absolvição, sob o argumento da
insuficiência de provas, em relação ao fato que não envolveu
menor de idade
Pleito subsidiário de redução das
reprimendas Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo
621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para
reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não
possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira
instância' de julgamento Decisão que não se revela contrária
a texto de lei ou à prova dos autos Ação revisional julgada
improcedente.
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por RONIVALDO
ALVES DA SILVA, que foi condenado (Processo Criminal no
0005516-75.2015.8.26.0066) ao cumprimento de 11 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1166 dias-multa,
pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, cc. artigo 40, inciso
VI, ambos da Lei no 11.343/06, cujas razões jurídicas foram

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
apresentadas pela i. Defensora Pública subscritora da peça de fls.
14/19v.
A i. Defensora pleiteia a absolvição, quanto ao tráfico praticado em
concurso com a pessoa de Jonatha Meira Viana, por insuficiência
probatória, alegando, em síntese, que “as únicas provas que poderiam
levar o revisionando à condenação pelo 'fato 2' seriam o depoimento dos
policiais sobre o que o menor Waldemar [Augusto Chaves] teria
supostamente a eles confidenciado” (fl. 16). Subsidiariamente, requer a
redução das penas a ele impostas na ação penal originária, alegando
desproporcionalidade no aumento de metade (1/2) imposto na primeira
fase da dosimetria.
A E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
indeferimento do pedido revisional (fls. 21/31).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal, em princípio, não mereceria ser conhecido.
É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como
ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a
condenação houver sido lançada contra texto de lei ou a prova dos autos,
caracterizando evidente erro judiciário, o que não se vislumbra no
presente caso, que encerra simples pedido de reexame de provas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Precisa a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE a propósito do
tema, quando afirma que sentença contrária à evidência dos autos é
aquela que "não se apoia em nenhuma prova existente no processo, que
se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha sido
proferida em aberta afronta a tais elementos do processo", observando
ainda que, "A eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida no
espírito do julgador na fase de revisão, não autoriza a revisão em face de
nosso sistema processual"1.
Sobre a natureza da ação revisional, ensina ainda GUILHERME
DE SOUZA NUCCI2 que “O objetivo da revisão não é permitir uma
'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma
julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para
que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
Sem embargo, porém, da presença da aludida circunstância
indutora do não conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para
conferir máxima envergadura ao princípio da ampla defesa, o resultado é
o indeferimento, eis que a respectiva peça de sustentação não encerra
qualquer causa jurídica capaz de motivar a alteração da decisão
condenatória lançada às fls. 294/301 dos autos principais, que já foi
1 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, págs. 724/725.
2 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
inclusive examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede
recursal
oportunidade em que foi negado provimento à apelação
defensiva, por votação unânime (v. Acórdão às fls. 377/386
autos
principais).
De fato, analisando-se os argumentos trazidos pela i. Defensora
Pública que se voltam a criticar a condenação pelo segundo delito de
tráfico de drogas descrito na inicial acusatória, o qual denomina “Fato 2”
, neles não se identifica qualquer base sólida para motivar o reexame
dos elementos de prova que fundamentaram as decisões condenatórias
criticadas, nem sequer a redução das sanções a ele impostas.
A crítica formulada à prova amealhada nos autos da autoria não
está lastreada em novos fundamentos ou prova surgida posteriormente à
condenação, não se prestando ao propósito de depreciar os sólidos
elementos de convicção colhido durante as investigações, os quais foram
devidamente reexaminados e confirmados sob o crivo do contraditório.
A r. decisão de Primeiro Grau, prolatada pela i. Juíza da 1a Vara
Criminal de Barretos, contém exaustiva e precisa análise dos elementos
de convicção relativos à autoria delitiva, sobretudo os depoimentos
incriminadores do adolescente infrator “Waldemar” e dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do peticionário (cf. r. sentença, fl.
296v), em que informaram que “(...) A testemunha Waldemar Augusto
Chaves contou que guardava entorpecente para Ronivaldo e que para
tanto recebia drogas e dinheiro. Declarou que Ronivaldo é traficante, bem
como que (o corréu) Jonatha guardava drogas para ele. ( ) Os policiais

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
militares... afirmaram que foram solicitados a comparecer à residência do
adolescente Waldemar, o qual lhes relatou que guardava entorpecente
para Ronivaldo e, como consumiu parte da droga, teve medo de
represálias e ligou para a polícia. Disseram ainda que Waldemar apontou
que o corréu Jonatha também guardava droga para Ronivaldo, o qual
estava na casa da namorada... em vistoria na casa de Jonatha,
localizaram entorpecente e eppendorfs vazios..., bem como que ele
confessou que guardava o material para Ronivaldo...”.
E, por ocasião por ocasião do julgamento da apelação interposta
pelo peticionário, a i. Turma Julgadora, após analisar os mencionados
fundamentos, concluiu que a “... análise do conjunto probatório produzido
nos autos leva à conclusão de que restou suficientemente comprovado
terem os apelantes praticado o delito que lhes está sendo imputado, não
havendo falar-se em fragilidade probatória, como alegado pela Defesa de
Ronivaldo. ( ) Com efeito, os policiais descreveram, com segurança, que,
a partir da solicitação do adolescente Waldemar, desencadearam
informações, inclusive por parte deste e também do apelante Jonatha,
acerca da guarda de entorpecentes e acessórios, a mando do apelante
Ronivaldo, constatando-se a veracidade dos fatos a cada diligência
encetada nos locais indicados, onde drogas, balança e dinheiro foram
localizados e apreendidos...” (cf. v. acórdão, fl. 383).
Em suma, após o exame do processado, é fácil concluir que a
solução condenatória adotada na ação penal originária era a única
possível ante a abundância de elementos de convicção a ele

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desfavoráveis.
Por outro lado, o pleito de redução das penas também não merece
acolhimento.
Os Tribunais Superiores do país vêm afirmando, repetidamente,
que a consideração da natureza (ou “qualidade”) e quantidade do
entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a
exasperação da pena dos traficantes [sem destaques nos originais]:
Ementa. Habeas corpus. Tráfico transnacional de entorpecentes art. 33, c/c art. 40, da Lei
n. 11.343/2006. Dosimetria da pena. Pena-base exacerbada com esteio na quantidade e na qualidade
da droga (art. 42 da Lei de Entorpecentes). 1. O artigo 42 da Lei de Entorpecentes dispõe que “O juiz,
na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
2. In casu, o paciente foi preso em flagrante, no Aeroporto Internacional do Rio de janeiro, tentando
embarcar com 11,030kg (onze quilos e trinta gramas) de cocaína destinada a Lisboa, fato que
resultou em sua condenação à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão; pena a final
reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça para 3 (três) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, por
afastamento das circunstâncias judiciais do artigo 59, sob o fundamento de que eram genéricas. 3. A
pretensão de reduzi-la esbarra na previsão legal contida no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e na
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga devem ser
consideradas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do
Código Penal (HHCC 94.655, Relatora a Ministra CÁRMEN LUCIA, 1a Turma, DJe de 10/10/08, e
107.784, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, 1a Turma, DJe de 05/09/11). 4. O
paciente, in casu, foi beneficiado com a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
em seu máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), ante a desconsideração da quantidade e da qualidade
da droga, experimentando ao final da dosimetria punição tímida, mercê de a via estreita do writ ser
imprestável ao ajuste da pena, salvo quando houver error in procedendo. 5. Ordem denegada. (HC
110385, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-161 DIVULG 15-08-2012 PUBLIC 16-08-2012)
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
INVOCAÇÃO DA ESPÉCIE DE DROGA APREENDIDA, QUE TERIA MAIOR POTENCIAL LESIVO
À SAÚDE PÚBLICA DO QUE ALGUMAS SUBSTÂNCIAS TAMBÉM CAPAZES DE CONFIGURAR
O CRIME DE TRÁFICO. VIABILIDADE, DESDE QUE A ESPÉCIE DE DROGA SEJA CONJUGADA
COM
OUTROS
ELEMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
DESPROPORCIONALIDADE
OU
DESARRAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA
DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Ao fixar a pena dentre os limites mínimo e máximo
estabelecidos no preceito secundário do tipo do tráfico, pode o Juiz majorar a pena a partir da
conjugação da espécie de substância apreendida com outros elementos, como a quantidade ou
mesmo a qualidade do entorpecente apreendido. 2. Não se presta o habeas corpus para realizar novo
juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual
condenado o Paciente: Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF, HC 94655, Relatora Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008)
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA.
IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSIDERAÇÃO COMO
MAUS ANTECEDENTES. CÓDIGO PENAL, ART. 64, I. I. - Por conter questões novas, não
apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de
supressão de instância. II. - O juiz observou, na fixação da pena, os critérios estabelecidos nos arts.
59 e 68 do Código Penal, certo que a grande quantidade de droga apreendida constitui motivação
idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. - A condenação atingida pelo prazo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
previsto no art. 64, I, do Código Penal, pode ser levada em consideração no processo de dosimetria
da pena para caracterização dos maus antecedentes. IV. - HC conhecido em parte e, na parte
conhecida, indeferido (STF, HC 86415/PR PARANÁ, 2a Turma, Relator Min. CARLOS VELLOSO,
V.U., J. 04/10/2005, DJ. 18/11/2005).
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12, CAPUT, DA LEI No 6.368/76 (ANTIGA LEI DE
TÓXICOS). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. I - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da
pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se se tratar de flagrante
ilegalidade (Precedentes). II - Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59,
do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da
pena-base acima do mínimo legal. III - A grande quantidade de substância entorpecente
apreendida (654.350 kg) é circunstância judicial que justifica o aumento da pena-base acima do
mínimo legal (Precedentes do STJ e do STF). IV - Dessa forma, tendo sido fixada a pena-base
acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da
discricionariedade juridicamente vinculada, não há como proceder a qualquer reparo em sede de
habeas corpus. Ordem denegada. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima, Napoleão
Nunes Maia Filho e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. (STJ, HC 94549/DF, Relator
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 21/02/2008, DJ 31.03.2008)
Com efeito, o legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42
da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da
fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, “a natureza e
a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a
conduta social do agente”, e isto “com preponderância sobre o
previsto no art. 59 do Código Penal”.
A esse respeito, aliás, cabe frisar que o Supremo Tribunal Federal
já se pronunciou no sentido de que a mera circunstância da primariedade
não determina o estabelecimento das penas-base nos mínimos
patamares previstos na lei antidrogas [sem destaques nos originais]:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA.
IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. I. - O juiz observou, na fixação da pena, os critérios
estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, certo que o fato de o paciente ser primário não
implica a fixação da pena-base no mínimo legal. II. - H.C. indeferido (STF, HC 85554/PE

PERNAMBUCO, 2a Turma, Relator Min. CARLOS VELLOSO, VU., j. 19/04/2005, DJ 06/05/2005).
"HABEAS CORPUS" - TRAFICO DE ENTORPECENTES - ALEGADA INEPCIA DA
DENUNCIA - PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRECLUSAO - INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA (CP, ART. 59) - FIXAÇÃO DA PENA-BASE - REGIME PRISIONAL - PROGRESSAO (LEP,
ART. 112) - PEDIDO INDEFERIDO. - Depois de proferida a sentença penal condenatória, não mais
pode ser arguida, em sede de "habeas corpus", a inépcia da denuncia. Precedentes do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Tribunal Federal. - A simples primariedade do acusado não obriga o julgador a fixar a pena-base
do mínimo legal, especialmente se a decisão judicial, após valorar as circunstancias referidas
no art. 59 do Código Penal, considera-as, em ato fundamentado, de extrema gravidade, em
ordem a justificar a sua definição e qualificação em limites juridicamente mais gravosos. -
Milita, no processo de "habeas corpus", em favor das informações nele prestadas pelo órgão
apontado como coator, a presunção "juris tantum" de veracidade. - Não cabe decidir, em sede de
"habeas corpus", matéria concernente a progressão do sentenciado no regime prisional,
especialmente quando essa evolução depender da realização do exame criminológico ou impuser a
analise ampla e profunda da situação jurídico-penal do condenado. A definição do regime penal deve
constituir objeto de apreciação no juízo competente. (HC 68737, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Primeira Turma, julgado em 01/10/1991, DJ 28-08-1992 PP-13452 EMENT VOL-01672-02 PP-00190
RTJ VOL-00141-03 PP-00877)
Há que considerar que o sentenciado tinha em depósito
considerável quantidade de “cocaína” e “crack” (227,600g), drogas
altamente lesivas à saúde, dado o seu altíssimo poder viciante
a
“cocaína”, aliás, é utilizada para a preparação do “crack”, a espécie de
entorpecente que mais rapidamente se expande no meio social. Além
disso, também foram apreendidos com ele petrechos utilizados na
preparação e embalagem de drogas destinadas ao comércio ilícito (duas
balanças de precisão e cerca de 400 eppendorfs vazios). Daí infere-se
naturalmente uma afetação especialmente grave da saúde pública, o
bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei no 11.343/2006, razão
suficiente para justificar resposta estatal agravada em relação à conduta
delitiva, inclusive na fase inicial de cálculo das reprimendas.
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar que a
propositura da presente ação revisional assim como de muitas outras,
diga-se parece ter derivado simplesmente da ânsia do revisionando de
alcançar um eventual beneplácito deste E. Sodalício. Daí, aliás, sua
inconsistência.
Ocorre que a jurisprudência brasileira já assentou que a tal não se
presta o instituto da Revisão, como exemplifica a ementa a seguir

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
reproduzida:
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Absolvição
Impossibilidade

Pretensão de que sejam reapreciadas teses já enfrentadas no julgamento anterior Descabimento
A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas hipóteses
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como "segundo apelo"
ou "terceira instância" de julgamento Condenação mantida Regime fechado inalterado. PEDIDO
REVISIONAL INDEFERIDO. (TJSP, Revisão Criminal no 0026041-19.2014.8.26.0000, Relator(a):
Cesar Mecchi Morales; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Data do
julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 25/05/2016)
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Pretensão de desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões
Inviabilidade Matéria analisada nos dois graus de jurisdição
Condenação calcada no exame da prova Hipótese que não se enquadra na previsão do art. 621, I,
II e III, do CPP Mera pretensão, aqui, de modificação do julgado, com manejo da ação revisional
como se de nova apelação se tratasse
Impossibilidade
Cabimento de revisão apenas nas
hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário Pedido não conhecido.
(TJSP, Revisão Criminal no 0034292-26.2014.8.26.0000, Relator(a): De Paula Santos; Comarca:
Sumaré; Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/05/2016; Data de
registro: 16/05/2016)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no propósito
assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão daqueles casos
teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP, Revisão 322.476/4, 7o Grupo de
Câmaras, Rel. Rui Stoco, j. 23.06.98).
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica o
ensinamento de MIRABETE3, para quem “a revisão não pode ter a natureza
de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de
rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de
apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria
uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em
segunda instância (RT 717/401)”.
Assim a prova, e considerando a ausência de qualquer argumento
do requerente quanto aos fundamentos dos incisos II e III do artigo 621
do CPP que de resto não afloram do exame do processado , impende
concluir que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida
intocada a justa e correta decisão criticada.
3 Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, pág. 1354.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por RONIVALDO ALVES
DA SILVA.
OTAVIO ROCHA
Relator